Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o processamento do cumprimento de sentença, vez que transitado em julgado o acordão que julgou improcedente a ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em execução (ID 62987300 - Pag. 12), por estar o pedido apresentado pelo Distrito Federal adequado aos requisitos exigidos pelo art. 524, do CPC, e por não se vislumbrar, em uma primeira vista, excesso no valor apontado como devido. Nos termos do art. 523, do CPC, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, por publicação oficial na pessoa de seu advogado (art. 513, §2o, I, do CPC), sob pena de sujeitar-se à incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 523, §1o, do CPC). Advirta-se o executado, ainda, que, findo o prazo para pagamento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Findo os prazos estabelecidos na presente decisão e não havendo manifestação do executado, intime-se o Distrito Federal para requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator